Tribunal: TJMT
Processo: 0015670-47.2015.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015670-47.2015.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
01. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), em que se pleiteia pelo reconhecimento da modalidade tentada do delito.
02. Fatos relevantes: (i) o apelante confessou a prática criminosa; (ii) todas as provas demonstram que, logo após ter subtraído o celular da vítima, foi detido logo após por populares, que o renderam até a chegada da Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
03. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo foi consumado ou se permaneceu na forma tentada, considerando as circunstâncias fáticas do caso e a teoria adotada para definição do momento consumativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
04. O crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da amotio adotada pela jurisprudência.
05. No caso concreto, houve efetiva inversão da posse do bem da vítima, com a subtração do celular mediante grave ameaça e posterior fuga do agente, ainda que tenha sido detido logo em seguida por populares.
06. A breve duração da posse ou a rápida recuperação do bem não descaracterizam a consumação do delito, sendo irrelevantes para a configuração do crime de roubo em sua forma consumada.
IV. DISPOSITIVO
07. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 14, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582, STJ, AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/05/2021; STJ, REsp 1524450/RJ; TJMT, N.U 1000616-12.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 03/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015670-47.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANASSES FERREIRA DE JESUS - CPF: 070.002.421-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), em que se pleiteia pelo reconhecimento da modalidade tentada do delito.

02. Fatos relevantes:
(i)
o apelante confessou a prática criminosa;
(ii)
todas as provas demonstram que, logo após ter subtraído o celular da vítima, foi detido logo após por populares, que o renderam até a chegada da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de roubo foi consumado ou se permaneceu na forma tentada, considerando as circunstâncias fáticas do caso e a teoria adotada para definição do momento consumativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04. O crime de roubo consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme a teoria da amotio adotada pela jurisprudência.

05. No caso concreto, houve efetiva inversão da posse do bem da vítima, com a subtração do celular mediante grave ameaça e posterior fuga do agente, ainda que tenha sido detido logo em seguida por populares.

06. A breve duração da posse ou a rápida recuperação do bem não descaracterizam a consumação do delito, sendo irrelevantes para a configuração do crime de roubo em sua forma consumada.

IV. DISPOSITIVO

07. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CP, art. 14, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582, STJ, AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/05/2021; STJ, REsp 1524450/RJ; TJMT, N.U 1000616-12.2023.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 03/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Manassés Ferreira de Jesus
, em face da sentença proferida nestes autos pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 228230377 – pp. 99/106).

Inconformado, a defesa interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime, a fim de que sua pena seja reduzida nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal (id. 228230377 – p. 113 e pp. 125/133).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 228230389).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 237090181).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Segundo se depreende do recurso de apelação interposto por
Manassés Ferreira de Jesus
, não se pretende discutir a materialidade ou autoria do crime de roubo, mas apenas a possibilidade do reconhecimento da tentativa.

Todavia, a partir da análise do conjunto probatório acostado ao feito, tem-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Manassés Ferreira de Jesus
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. De acordo com a peça inaugural:

“
No dia 25.06.2015, por volta de 19h00min, na Rua 13 de junho, bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado MANASSÉS subtraiu – mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (fls. 12) – um aparelho celular Sansung Galaxy (avaliado em R$1.000,00 – fls. 20), de propriedade da vítima Adrielly Alves Pereira. Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data dos fatos a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo denunciado portando um simulacro de arma de fogo, oportunidade em que anunciou o assalto e exigiu a entrega do aparelho celular. Atemorizada, a vítima resolveu entregar o aparelho e o denunciado empreendeu fuga com a res furtiva. Logo depois a vítima pediu auxílio a populares que conseguiram detê-lo até a chegada da Polícia Militar. Conduzido à Unidade Policial e interrogado o denunciado MANASSÉS confessou ter subtraído o celular da vítima (fls. 08/09). O aparelho celular foi apreendido (fls. 12) e restituído à vítima (fls. 14)” (id. 228230377 – pp. 01/03).

A inicial foi proposta com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 870/2015/DERF/MT, notadamente nas declarações dos policiais militares
Joari Dias de Lima Campos
e
Leonan Tanar Gonçalo da Silva
, no depoimento da vítima
Adrielly Alves Pereira
, no termo de reconhecimento de pessoa e no interrogatório do apelante
Manassés Ferreira de Jesus
(id. 228230377 – p. 05, p. 06, p. 09, p. 10 e pp. 11/12).

Na fase policial, o apelante
confessou
a prática criminosa e a vítima o reconheceu como autor da subtração.

Em seu depoimento na fase investigatória, a vítima relatou que “
caminhava pela Rua 13 de Junho, no centro de Cuiabá, quando o acusado se aproximou dizendo “perdeu, perdeu”, puxando, na sequência, com violência o seu o aparelho celular saindo correndo do local, sendo detido por populares nas proximidades onde aconteceu os fatos
”.

Na fase judicial, o policial militar
Joari Dias de Lima Campos
disse que “
quando chegou ao local o acusado já se encontrava detido por populares, quando foi encontrado um simulacro de arma de fogo, bem como o aparelho celular da vítima
” e
Leonan Tanar Gonçalo da Silva
confirmou as declarações de seu companheiro de corporação, assim como as da vítima.

Frente a estes elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição do recurso de apelação, cujos termos pretendem o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo.

De acordo com a defesa, o crime de roubo não chegou a se consumar porque, logo após a subtração do bem da vítima, o apelante foi detido por populares que estavam no local, o que inviabilizaria a manutenção da condenação pela prática do crime na forma consumada.

Entretanto, nos termos da Súmula 582/STJ, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso em tela, não resta dúvida quanto à inversão da posse do bem, logo após o emprego da grave ameaça por parte do apelante, que subtraiu o celular da vítima e saiu correndo, sendo detido logo depois por populares.

Assim, em face da adoção da teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
pela Corte da Cidadania, o crime de roubo se satisfaz com a mera inversão da posse, “
ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
” (AgRg no HC n. 601.323/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Adotando este entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mencione-se:

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto/roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, acerca da matéria, deixou assentado que “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (STJ - REsp 1524450/RJ)
” (N.U 1000616-12.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Ante o exposto, demonstrada a inversão da posse do bem após o exercício de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo pelo apelante,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024